Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-06.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Emendatio libelli. Réu denunciado por roubo. Pedido de desclassificação para a conduta de lesões corporais leves em alegações finais do MP. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Acolhimento. Provas incontestes de autoria e materialidade delitiva. Laudo pericial, depoimento da vítima e confissão. Antijuridicidade da conduta verificada. Demonstração de excesso por parte do acusado. Apelo

Ementa:
Emendatio libelli. Réu denunciado por roubo. Pedido de desclassificação para a conduta de lesões corporais leves em alegações finais do MP. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Acolhimento. Provas incontestes de autoria e materialidade delitiva. Laudo pericial, depoimento da vítima e confissão. Antijuridicidade da conduta verificada. Demonstração de excesso por parte do acusado. Apelo ministerial provido.